Tribunal: TJMT
Processo: 1016331-57.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016331-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MULTMOTOS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.573.542/0001-89 (AGRAVADO), CARLOS CELIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 025.585.431-56 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS EM NOME DOS DEVEDORES – ÓRGÃOS E EMPRESAS DIVERSAS – ÔNUS DA PARTE INTERESSADA –
SEM PARAR, CONECTCAR E GEDAVE
– NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA –
CENSEC
– POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO
– PRECEDENTE DESTA C. CÂMARA – DECISÃO MODIFICADA NESTE PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD. Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar e ao GEDAVE, é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida. A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.
(TJ-MT 10081969020228110000 MT);

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0021055-13.2014.8.11.0041, ajuizada em face de MULTMOTOS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP E OUTROs, indeferiu os pedidos de expedição de ofícios e pesquisa à SEM PARAR, CONECTCAR, CRCJUD/ARPEN e CENSEC.

Em suas razões, a parte recorrente aduz, em síntese, que a expedição de ofícios requisitadas são necessárias para a localização de bens do devedor.

Requer, assim, liminarmente a reforma da decisão agravada determinando expedição de ofícios aos órgãos apontados.

No mérito, pede a confirmação da liminar.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, inclusive o pagamento do preparo recursal.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (Id. 155665179).

Sem contraminuta, conforme se infere da certidão de Id. 184024659, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Insurge-se o recorrente contra a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios a órgãos e empresas visando maiores informações sobre a parte executada.

Como é cediço, compete ao exequente o ônus de instrumentalizar o processo executivo, promovendo as diligências necessárias para encontrar o executado e seus bens.

Em outras palavras, é de incumbência da parte interessada diligenciar no sentido de localizar o devedor ou bens passíveis de penhora, ônus que não pode transferir ao julgador ou a terceiros. Entretanto, apenas em caráter excepcional, quando evidenciado que restaram frustradas inúmeras tentativas do credor, se admite a solicitação de informações de terceiros, desde que respeitados os limites da razoabilidade, sob pena de, assim, não se procedendo, ver-se estancado o curso do processo e a efetividade plena da prestação jurisdicional.

Quanto à hipótese, em acórdão análogo desta c. Câmara, no processo de n.o 1007577-63.2022, de relatoria da Exma. Des. Antônia Siqueira, seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS – PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS E EMPRESAS ELENCADAS PELO AGRAVANTE – CRCJUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PARTE INTERESSADA – SEM PARAR, CONECTCAR E GEDAVE – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – CENSEC – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – DECISÃO REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD. Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar e ao GEDAVE, é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida. A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais” (TJ-MT 10081969020228110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022).”
(TJ-MT 10075776320228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

No fundamento apresentado restou sedimentado que em relação à expedição de ofício à CRCJUD, tal providência se mostra inviável, já que pode ser realizada pela parte interessada/exequente, de acordo com o artigo 13 do Provimento no. 46/2015 do CNJ.

Quanto à pesquisa junto às administradoras de meio de pagamento denominadas SEM PARAR e CONECTCAR, mostra-se indevida porque não demonstrada a utilidade da medida. O mesmo se aplica em relação à pesquisa no GEDAVE, cuja diligência, também, incumbe à parte exequente.

De outra via,
mostra-se viável a determinação de pesquisa junto ao cadastro da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC
, nos termos do Provimento no. 18/2012 do CNJ, que estabeleceu a intervenção do Poder Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO. CRCJUD. PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PARTE. ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO. SEM PARAR E CONECTCAR. EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. PESQUISA JUNTO AO CENSEC. POSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. RECURSO EM PARTE PROVIDO. O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD. Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar e ao GEDAVE, é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida. A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.”
(TJ-MT 10081969020228110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO – CRCJUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE – ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO E CCS -BACEN – INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL – SEM PARAR E CONECTCAR – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – CENSEC – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD. É desnecessário realizar consulta nas Administradoras de Meios de Pagamento e no CCS-BACEN se já foram feitas no SISBAJUD, visto que ambos estão neste último incluídos. Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida. A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.”
(TJ-MT 10074243020228110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022).

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
para permitir a expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024